Tribunal: STF
Processo: RE 1342825
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO.
    1. O transporte remunerado de passageiros em veículo de passeio não configura a hipótese de incidência do art. 28, da Lei DF 239/92 – dispositivo que trata sobre fraude no transporte coletivo, porquanto inábil para enganar o usuário ou o agente público.
    2. Não cabe ao Poder Judiciário alterar o auto de infração de trânsito sob pena de grave desrespeito aos princípios da separação dos poderes, legalidade, contraditório e ampla defesa.” (eDOC 8, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 30, V; 32, 1º; 175; todos do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que é constitucional a aplicação do art. 28 da lei distrital n. 239/92, com a redação da lei 953/95, aos condutores de veículos de passeio que realizam transporte irregular e remunerado de passageiros. Sustenta-se, em síntese, a legitimidade do auto de infração (eDOC 16).
    A Presidência do TJDFT determinou a devolução do processo à Turma julgadora para eventual juízo de retratação tendo em vista o tema 546 da sistemática da repercussão geral (eDOC 22).
    Ao reapreciar a matéria, a 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consignou que o caso dos autos não se enquadraria no referido paradigma, nos seguintes termos:
    “APELAÇÃO CÍVEL. NOVA APRECIAÇÃO – CPC 1040, II. RE 661702/DF. ANULAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULOS DE PASSEIO.
    1. O transporte remunerado de passageiros em veículo de passeio não configura hipótese de incidência do art. 28, da Lei DF 239/92 – dispositivo que trata sobre fraude no transporte coletivo, porquanto inábil para enganar o usuário ou o agente publico.
    2. Julgado anterior em conformidade com o RE 661.702/DF”. (eDOC 24)
    Os então foram encaminhados ao STF.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o tema 546 da sistemática da repercussão geral assentou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 
    Todavia, conforme bem salientado pelo Tribunal de origem, a matéria em discussão nos presentes autos (possibilidade de enquadramento do veículo de passeio na penalidade do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92) não foi abarcada pelo referido paradigma.
    No caso, o acórdão recorrido reconheceu a nulidade do auto de infração ao argumento de que o veículo particular de passeio não possui as características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo, razão pela qual a conduta não se enquadra na hipótese prevista no artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, alterada pela Lei nº. 935/95. 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, II, 6º, CAPUT, 22, XI, 23, XII, 37, CAPUT, E 144, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1244045 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.4.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/1992. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1312001 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.8.2021) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente